Tribunal: TJDFT
Processo: 0740533-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACOLHIMENTO PARCIAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CABIMENTO. OMISSÃO CONFIGURADA. EMBARGOS PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão do acórdão quanto à necessidade de fixação de honorários advocatícios de sucumbência em favor dos executados, diante do acolhimento, ainda que parcial, da impugnação ao cumprimento de sentença por excesso de execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada e servem para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material na decisão.
4. Os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil estão presentes, uma vez que os embargantes apontam omissão relevante no acórdão quanto à fixação de honorários advocatícios de sucumbência decorrentes do acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença.
5. O acolhimento da impugnação por excesso de execução repercute diretamente sobre o valor do crédito executado, o que induz à sucumbência do exequente, conforme estabelece o art. 85, caput e § 1o, do Código de Processo Civil, bem como a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração provido.
Tese de julgamento: “O acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença por excesso de execução, ainda que parcial, impõe a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 525, 85 caput, §§ 1o e 2o.
Jurisprudência relevante citada: Tema no 410/STJ; TJDFT, APC 0709985-11.2022.8.07.0001, Rel. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 3.12.2025.